Tribunal: TJBA
Processo: 8080986-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080986-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON ALENCAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO JÁ CONSIDERADO NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência liminar em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se o agravo interno demonstra erro na decisão monocrática quanto à alegada abusividade de juros e cobranças acessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à mera reiteração de teses, exigindo impugnação específica dos fundamentos.

A decisão agravada já considerou o parâmetro da taxa média de mercado e concluiu pela inexistência de abusividade.

Ausente comprovação do pagamento da tarifa de avaliação do bem, inviável acolher pretensão de repetição/revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno a que se nega provimento.

Tese de Julgamento:
A mera reiteração de argumentos já apreciados, sem impugnação específica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, não autoriza o provimento do agravo interno.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 332, 932 e 1.021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080986-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMERSON ALENCAR DE OLIVEIRA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento do agravo interno,
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1